Tribunal: TJBA
Processo: 8064826-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064826-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALYNE HUSSEL DE OLIVEIRA NUNES e outros

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA

AGRAVADO: EDUARDO PAULO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA MUNIZ CALUMBY

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE PROVIMENTO DE NATUREZA SATISFATIVA – RISCO DE DILAPIDAÇÃO INSUFICIENTEMENTE COMPROVADO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – DECISÃO MANTIDA.

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a pretensão das agravantes demanda dilação probatória para apuração da titularidade e individualização dos semoventes, circunstância que inviabiliza o deferimento da medida de urgência com efeito satisfativo.

A documentação apresentada, composta por contrato de arrendamento rural, inventário de rebanho e recibos, revela indícios do direito alegado, mas não possui robustez suficiente para autorizar a concessão da medida pleiteada em sede de cognição sumária.

A ausência de prova inequívoca da propriedade e da quantidade exata de semoventes reivindicados, aliada ao caráter irreversível da medida postulada, legitima a manutenção da decisão agravada.

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo resta prejudicado com o julgamento do mérito recursal pelo colegiado.

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Relatora, que passa a integrar este julgado.

Declaram, ainda, PREJUDICADO o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, diante do julgamento definitivo do mérito do agravo de instrumento.

Salvador, .

S